Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-94.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Rito processual da ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária em garantia cuja compatibilidade com a Constituição Federal foi reconhecida pelas Cortes Superiores. Ausência de violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Capitalização de juros que se admite

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Rito processual da ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária em garantia cuja compatibilidade com a Constituição Federal foi reconhecida pelas Cortes Superiores. Ausência de violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Capitalização de juros que se admite desde que previamente contratada, e após a edição Medida Provisória no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01). Juros contratados que não se revelam excessivamente superiores às taxas de mercado. Abusividade não reconhecida. Adimplemento substancial do contrato não verificado. Notificação extrajudicial válida e que foi enviada ao endereço do contrato. AR devolvido com a indicação de "ausente". Suficiência para comprovação da mora. Improfícua a discussão acerca do recebimento ou não da notificação, em razão do entendimento recentemente firmado pelo STJ em julgamento dos recursos especiais no 1951888/RS e 1951662/RS (tema repetitivo 1132). Acordo entre as partes não aperfeiçoado. Sentença de procedência, mantida. Recurso desprovido.